Tribunal: TJPA
Processo: 0896636-27.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896636-27.2025.8.14.0301

APELANTE: CARLOS GILBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. ABUSIVIDADE CONCRETA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332, incisos I e II, do CPC, por entender que a controvérsia estaria abrangida por precedentes e súmulas dos Tribunais Superiores sobre juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização de juros e encargos bancários. O apelante sustenta que não discute a validade abstrata dos encargos bancários, mas a abusividade concreta da forma e dos valores cobrados, a ausência de transparência contratual, a imposição unilateral de cláusulas, a cobrança de taxa de registro de contrato e seguro prestamista, além da necessidade de contraditório e produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação revisional de contrato bancário poderia ser julgada liminarmente improcedente, com base no art. 332 do CPC, diante da invocação de súmulas e precedentes superiores sobre juros, capitalização e encargos bancários; e (ii) estabelecer se as alegações de abusividade concreta, ausência de transparência, cobrança indevida de taxa de registro e venda casada de seguro prestamista exigem contraditório, análise do contrato e eventual instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC constitui técnica excepcional de julgamento antecipado de mérito e exige, cumulativamente, que a causa dispense fase instrutória e que o pedido contrarie, de forma direta e objetiva, súmula ou precedente qualificado.

4.

A existência de precedentes dos Tribunais Superiores sobre juros remuneratórios, capitalização e encargos bancários não autoriza, por si só, o julgamento liminar de improcedência de toda ação revisional de contrato bancário.

5.

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6.

A controvérsia deixa de ser exclusivamente jurídica quando a parte autora alega divergência entre o contratado e o cobrado, ausência de transparência, imposição unilateral de encargos, necessidade de exame das cláusulas pactuadas e abusividade concreta dos valores exigidos.

7.

A sentença recorrida trata a pretensão revisional como se estivesse limitada à tese abstrata de limitação de juros a 12% ao ano e vedação genérica à capitalização, sem examinar concretamente a taxa contratual, os documentos juntados e os encargos impugnados.

8.

A alegação de cobrança indevida de taxa de registro de contrato exige análise concreta sobre a efetiva prestação do serviço e eventual onerosidade excessiva, conforme as ressalvas constantes do Tema Repetitivo nº 958 do STJ.

9.

A alegação de venda casada de seguro prestamista exige exame do contrato e subsunção concreta ao Tema Repetitivo nº 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

10.

A ausência de apreciação específica da discussão sobre seguro prestamista reforça a configuração de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

11.

A anulação da sentença não implica reconhecimento da procedência dos pedidos revisionais, mas apenas a necessidade de regular processamento da ação, com citação da parte ré, formação do contraditório e análise das provas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. A improcedência liminar do art. 332 do CPC somente é cabível quando a causa dispensa instrução probatória e o pedido contraria diretamente súmula ou precedente qualificado. 2. A ação revisional de contrato bancário que envolve alegações de abusividade concreta, ausência de transparência e cobrança indevida de encargos exige contraditório, análise do contrato e eventual instrução probatória. 3. A invocação abstrata de súmulas e precedentes sobre juros remuneratórios, capitalização e encargos bancários não autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a controvérsia depende da aferição concreta das cláusulas e valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, I, II, III, IV e §§ 1º a 4º, e 487, I; CDC, art. 51, § 1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJPA, Apelação Cível nº 0800179-97.2020.8.14.0109, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS GILBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., atualmente denominada SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 35856094, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria deduzida pelo autor estaria abrangida por precedentes e súmulas dos Tribunais Superiores acerca da admissibilidade de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, da capitalização de juros e da cobrança de encargos em contratos bancários.

Por conseguinte, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da parte ré.

O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária concedida na própria sentença.

Em suas razões recursais, lançadas ao id nº 35856095, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada ou cassada, pois a instituição financeira não teria demonstrado de forma clara as cláusulas pactuadas no contrato de financiamento, havendo irregularidades quanto aos juros e encargos; b) houve ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, uma vez que as cláusulas teriam sido impostas unilateralmente ao consumidor; c) a demanda não se voltaria contra a validade abstrata da cobrança de juros remuneratórios ou demais encargos bancários, mas contra a abusividade concreta da forma e dos valores pelos quais teriam sido exigidos; d) a controvérsia estaria amparada pela orientação que admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e) o julgamento liminar teria configurado cerceamento de defesa, pois impediu o contraditório, a manifestação da instituição financeira e a produção de provas sobre os encargos contratados; f) seria indevida a imposição de custas sem prévia citação da parte adversa. Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte ré.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a sentença recorrida poderia ter julgado liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, diante da invocação de precedentes superiores sobre juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos bancários, ou se, ao contrário, a causa demandaria regular processamento, contraditório e eventual instrução probatória, em razão das alegações de abusividade concreta, violação à boa-fé objetiva, falta de transparência e inadequada demonstração dos encargos contratuais.

Entendo que a tem razão a parte apelante quanto à prematuridade do julgamento.

O art. 332 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.”

A leitura do dispositivo evidencia que a improcedência liminar é técnica excepcional de julgamento de mérito antecipado, autorizada apenas quando cumulativamente presentes dois pressupostos: primeiro, que a causa dispense fase instrutória; segundo, que o pedido contrarie, de maneira
direta
e
objetiva
, súmula ou precedente qualificado
.

Ausente qualquer desses requisitos, a extinção prematura da demanda, com resolução de mérito e antes da formação da relação processual, mostra-se incompatível com o devido processo legal.

A aplicação do art. 332 do CPC exige, portanto, cuidado redobrado.

Não basta que a matéria jurídica tratada na demanda seja objeto de precedentes dos Tribunais Superiores.
É necessário que o pedido formulado pela parte autora se revele, desde logo, incompatível com tese jurídica vinculante ou consolidada, sem necessidade de exame de elementos fáticos específicos.

Se a controvérsia
depender da análise do contrato, da verificação dos encargos pactuados, da aferição do custo efetivo total, da comparação entre taxas contratadas e aplicadas ou da eventual demonstração de abusividade concreta, não se poderá afirmar que a causa dispensa instrução.

No caso, é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal; que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a Súmula nº 382 do STJ; e que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme a Súmula nº 541 do STJ.

Também é correto afirmar que a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Entretanto, tais entendimentos não autorizam a conclusão de que toda e qualquer ação revisional de contrato bancário deva ser julgada liminarmente improcedente.

Ao contrário, a própria
orientação repetitiva do STJ, notadamente no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa ressalva é essencial.

A jurisprudência superior não consagrou uma imunidade absoluta das cláusulas bancárias ao controle judicial.

O que se firmou foi a impossibilidade de declarar abusiva uma taxa de juros apenas porque superior a 12% ao ano ou apenas porque superior ao duodécuplo da taxa mensal, sem demonstração concreta de abusividade.

Assim, se a parte autora afirma que houve divergência entre o contratado e o efetivamente cobrado, ausência de transparência, imposição unilateral de encargos e necessidade de prova quanto aos valores aplicados, a controvérsia deixa de ser puramente jurídica e passa a reclamar exame do caso concreto.

É justamente essa a hipótese dos autos.

O apelante, nas razões de apelação, sustenta que a instituição financeira não teria demonstrado de modo claro as cláusulas pactuadas, que haveria irregularidades quanto aos juros e encargos, e que a demanda não questionaria, em abstrato, a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios e demais encargos, mas sim a abusividade da forma e dos valores pelos quais tais encargos teriam sido impostos.

Aduz, ainda, que a petição inicial teria delineado as cláusulas reputadas indevidas e a razão de sua abusividade, razão pela qual seria necessária a formação do contraditório e a produção de prova.

Nesse cenário, a sentença recorrida parece ter tratado a pretensão revisional como se ela se reduzisse à tese abstrata de limitação dos juros a 12% ao ano e de vedação genérica à capitalização.

Todavia, a insurgência recursal demonstra que a parte autora pretendia discutir a regularidade concreta da contratação, a transparência das cláusulas, a compatibilidade dos encargos efetivamente exigidos com os parâmetros legais e jurisprudenciais, e a possível existência de onerosidade excessiva.

No mais, ainda que se entendesse que a digressão acerca da taxa de juros
demandava uma simples consulta na taxa do contrato, realizando um cotejo com taxa média de mercado
, registrado no site do Banco Central do Brasil, é bem verdade que
a sentença de 1º Grau sequer tentou realizar essa análise em concreto.

No
decisum
impugnado, não há qualquer referência à taxa contratual, registrada na inicial e no contrato anexado aos autos (ID nº. 35856089). Há apenas uma referência, em abstrato, a tema repetitivo do STJ. Logo, observa-se insofismável cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Ressalto, ainda, que, se a taxa de juris demanda uma digressão mais simples,
não se pode dizer o mesmo da alegação de abuso na cobrança indevida de taxa de registro de contrato e seguro prestamista.
Observe-se os temas repetitivos nº. 958 e 972 do STJ, que tratam das cláusulas em comento:

Tema Repetitivo 958 do STJ

Tese Firmada: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
(grifos nossos).

Tema Repetitivo 972 do STJ – 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (grifos nossos).

Em sede de petição inicial, a parte autora/apelante alega: “apesar de válida a cobrança, não há qualquer indicação no contrato ou em qualquer documento anexo, de quem efetivamente realizou o registro e de qual valor a financeira dispendeu para tanto”.

Essa alegação jamais poderia ser rechaçada em um cotejo abstrato com o tema nº. 958, citado acima, já que a parte alegou justamente as ressalvas que implicariam em abusividade da cobrança.

Da mesma forma, a alegação acerca da inicial do seguro prestamista: “sabendo que se trata de um contrato de adesão onde não há discussão de cláusulas contratuais previamente estabelecidas, resta demonstrado que a inclusão do seguro prestamista no instrumento discutido nesta lide representa uma venda casada, vedada pelo nosso ordenamento jurídico” (ID nº. 35856082).

Logo, era imprescindível que o Juízo
a quo
analisasse o argumento, o contrato de seguro e realizasse uma subsunção concreta com o tema supracitado – mantendo ou afastando a avença.

Todavia, o seguro prestamista sequer foi citado na sentença impugnada, o que reforça o argumento de cercamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, é importante reforçar que não se está afirmando que o pedido autoral é procedente.

Tampouco se está reconhecendo, neste momento, que houve abusividade no contrato.

O que se afirma é apenas que a improcedência liminar foi prematura, porque impediu a formação do contraditório e a adequada análise da pretensão revisional a partir dos documentos contratuais e dos encargos efetivamente aplicados.

Embora o art. 332 do CPC constitua exceção legal à necessidade de prévia citação do réu, sua aplicação deve permanecer confinada às hipóteses em que a improcedência é manifesta, por contrariedade direta a precedente obrigatório ou súmula, e em que não há necessidade de dilação probatória.
Não é o que se verifica quando a pretensão revisional depende da aferição concreta do conteúdo contratual, dos encargos praticados e da existência, ou não, de abusividade.

Observe-se precedente desta E. Corte em que se cassou sentença envolvendo pleitos análogos, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
:

ementa
: Improcedência liminar. Art. 332 do CPC. Inadequação. Necessidade de contraditório e instrução probatória. Supressão de instância. Juízo de retratação. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a abusividade da cobrança de título de capitalização e determinar a restituição em dobro, em ação julgada liminarmente improcedente na origem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a quitação antecipada do contrato implica perda do objeto ou do interesse processual; (ii) saber se é válida a improcedência liminar da ação revisional, nos termos do art. 332 do CPC, sem a formação do contraditório; e (iii) saber se é possível o julgamento de mérito pelo tribunal sem prévia instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A quitação antecipada do contrato não implica, por si só, renúncia ao direito de questionar cobranças abusivas realizadas durante a vigência do pacto, subsistindo o interesse processual.

4. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC constitui técnica excepcional, admissível apenas quando a matéria for exclusivamente de direito e estiver amparada em súmula ou precedente qualificado dos tribunais superiores, o que não se verifica em controvérsias que demandam análise fática das cláusulas contratuais.

5. A ausência de citação da parte ré e de oportunidade para produção de provas configura erro in procedendo, impondo a anulação da sentença para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

6. O julgamento de mérito pelo tribunal, sem prévia instrução em primeiro grau, caracteriza supressão de instância, o que autoriza o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento à apelação, anulando a sentença de improcedência liminar e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A improcedência liminar do art. 332 do CPC é inaplicável às ações revisionais de contrato bancário que envolvem controvérsia fática e exigem instrução probatória.

2. O julgamento de mérito pelo tribunal, sem a prévia formação do contraditório em primeiro grau, configura supressão de instância e impõe a anulação da sentença.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800179-97.2020.8.14.0109 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Enfim,
reconhecida a prematuridade do julgamento liminar, impõe-se o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular processamento da ação
, com a adoção das providências processuais cabíveis, inclusive citação da parte ré, abertura do contraditório e análise das provas que se mostrarem pertinentes.

A cassação da sentença não implica antecipação de juízo sobre o mérito da demanda revisional. Caberá ao Juízo de origem, após a formação da relação processual e à vista dos elementos probatórios, decidir se há, ou não, abusividade contratual, se os encargos foram regularmente pactuados, se houve informação adequada e se os valores cobrados correspondem ao que foi contratado e aos parâmetros admitidos pela legislação e pela jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, para cassar a sentença lançada ao id nº 35856094 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação revisional tenha regular processamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026